Tribunal: TJES
Processo: 0000323-72.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-72.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS ANTONIO CUZZUOL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, extinguiu a demanda sem resolução do mérito e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto a revogação assistência judiciária gratuita e a indevida imposição de verbas sucumbenciais, alegando que o acordo celebrado no feito executivo produziria efeitos também nos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é o recorrente faz jus à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se subsiste a condenação do embargante em custas processuais e honorários advocatícios, diante da transação realizada no processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos dos autos, em especial a transação acerca da dívida e o recolhimento do preparo recursal caracterizam atos incompatíveis com a alegação de insuficiência financeira, legitimando a manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

4. A ausência de juntada do acordo celebrado nos autos da execução impede estender seus efeitos aos embargos, notadamente quanto à dispensa de custas e honorários.

5. O princípio da causalidade impõe ao embargante inadimplente à época da propositura da execução a responsabilidade pelo pagamento dos encargos sucumbenciais, ainda que a demanda seja extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual estabelecido na sentença, majorado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recolhimento do preparo recursal e a pactuação de acordo para pagamento de dívida com a assunção de prestação de valor relevante inviabiliza a concessão da assistência judiciária gratuita por configurar ato incompatível com a alegação de hipossuficiência.

2. O acordo celebrado nos autos da execução não produz efeitos automáticos sobre os embargos à execução, salvo expressa previsão em sentido contrário.

3. O princípio da causalidade impõe ao devedor a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais quando sua inadimplência deu causa ao ajuizamento da execução e dos embargos, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 90, § 3º; 319; 320; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, APCV 5018832-19.2019.8.13.0672, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03/06/2025, DJEMG 10/06/2025.

TJMG, APCV 5001359-36.2019.8.13.0699, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 07/05/2025, DJEMG 12/05/2025.

TJSP, AC 1001562-29.2016.8.26.0014, Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 15/08/2025.

TJGO, AC 5604003-77.2024.8.09.0006, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, DJEGO 26/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000323-72.2018.8.08.0067

APELANTE: JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença de fl. 157 e verso que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu a demanda sem resolução do mérito, condenando o embargante/recorrente,
JARBAS ANTONIO CUZZUOL
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, fls. 167/176, defende a reforma da sentença no que diz respeito à revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Alega, ainda, que não poderia ser condenado ao pagamento das custas processuais, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do CPC.

Ressalta que também não pode ser considerado sucumbente para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que firmou acordo no qual foram convencionados os honorários e que o ajuste produziria efeitos, tanto no feito executivo, quanto nos embargos à execução.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões (fl. 177-v).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A irresignação diz respeito à revogação da assistência judiciária e à condenação nos ônus sucumbenciais.

A gratuidade foi objeto de apreciação prévia, por meio da decisão id. 5575899, na qual foi indeferida a benesse em âmbito recursal, restando pagas as custas respectivas.

Ressalto, então, que as provas dos autos infirmam a declaração de hipossuficiência prestada, em especial a notícia do acordo entabulado no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) com prestações de cerca de mil reais mensais, além da realização do preparo inerente ao presente recurso (id. 5750253).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL. INÉRCIA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVADA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADA. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Preenchendo a petição inicial os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, do CPC/15, deve ser rejeitada a alegação de inépcia.
O recolhimento do preparo recursal inviabiliza a concessão da assistência judiciária, haja vista se tratar de ato incompatível com o pleito de concessão do beneplácito
. (...). (TJMG; APCV 5018832-19.2019.8.13.0672; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 03/06/2025; DJEMG 10/06/2025)

Correta, pois, a sentença que revogou o benefício anteriormente deferido.

Quanto à sucumbência, registro não ser possível a aplicação do disposto no §3º, do art. 90, do CPC, porquanto a transação foi realizada entre as partes em outra demanda.

Inclusive, como ponderei no despacho de id. 11454132, não há, nestes autos, cópia do acordo, o que impede aferir se nele houve previsão acerca das verbas que o embargante restou condenado a pagar e aqui impugnadas.

Esclareço que concedi prazo para juntada de cópia do referido pacto, não tendo o recorrente se desincumbido a respeito.

Nesse contexto, mister a fixação de verba honorária nestes embargos, que restou corretamente arbitrada na origem, em desfavor do embargante.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo quando há extinção sem resolução de mérito, como ocorre nos casos de perda superveniente do objeto.

Assim, considerando que à época da propositura da demanda o aqui recorrente encontrava-se inadimplente em relação ao débito perseguido e tendo posteriormente feito acordo para quitação na execução, evidencia-se que deve responder pelas verbas sucumbenciais também aqui.

Mutatis mutandis
, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
TRANSAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS AO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO CELEBRADO NA EXECUÇÃO AOS EMBARGOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Se, nos autos da execução, é homologado acordo exclusivamente sobre o objeto daquela demanda, em ajuste que dispõe sobre o débito principal e honorários sucumbenciais, mas silencia quanto à distribuição das custas, é cabível a determinação de rateio das despesas processuais com base no § 2º do artigo 90 do Código de Processo Civil, de ofício, pelo magistrado, não possuindo referida decisão reflexo sobre os embargos à execução, quanto aos quais não houve transação. II.
Não questionada a perda de objeto dos embargos à execução, nem a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na perda de interesse processual, é correta a imposição dos encargos sucumbenciais àquele que deu causa ao processo, sendo inaplicável a distribuição das despesas entre as partes quando não há sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do Código de Processo, nem seja realizada autocomposição
. (TJMG; APCV 5001359-36.2019.8.13.0699; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 07/05/2025; DJEMG 12/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
Insurgência contra r. Sentença que extinguiu os embargos em virtude superveniência de acordo de parcelamento do débito e subsequente pleito de desistência, sem condenar o contribuinte em honorários ao entendimento que estes já teriam sido contemplados quando do parcelamento
. II. Discussão. Condenação em honorários quando da homologação de acordo que extingue embargos à execução fiscal. III. Cabimento da insurgência recursal da FESP. Verba honorária que não guarda qualquer relação com os honorários decorrentes da adesão ao parcelamento.
Contribuinte que confessou o débito de sorte que a execução e os respectivos embargos decorrem de débito incontroverso, sendo devidos honorários em virtude do princípio da causalidade
. Precedentes. lV. R. Sentença reformada para condenar o apelado em honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001562-29.2016.8.26.0014; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2025; Data de Registro: 15/08/2025) (TJSP; AC 1001562-29.2016.8.26.0014; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 15/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 487, INCISO I, DO CPC. INADIMPLÊNCIA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. 1.
No caso, havendo a extinção do processo, por conta do pagamento extrajudicial do débito, os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte executada/embargante/apelante, ante a sua inadimplência contratual ao tempo da propositura da ação.
2. Em atenção ao princípio da causalidade, restou inalterada a constatação de que, prefacialmente, foi a sua inadimplência, que deu causa ao ajuizamento da execução de título extrajudicial. 3. Necessário fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, de acordo com os critérios dispostos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5604003-77.2024.8.09.0006; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo César Alves das Neves; DJEGO 26/05/2025)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.